Tribunal: TJMT
Processo: 1002743-93.2022.8.11.0007
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002743-93.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NATALIA DOS SANTOS FURINI - CPF: 030.830.441-19 (RECORRIDO), VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.691.541-06 (ADVOGADO), FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 01.304.124/0008-08 (RECORRENTE), ANDRE LUIZ ROSSI - CPF: 022.283.919-80 (ADVOGADO), RENAULT DO BRASIL S.A - CNPJ: 00.913.443/0001-73 (RECORRENTE), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO), RENAULT DO BRASIL S.A - CNPJ: 00.913.443/0001-73 (REPRESENTANTE), FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 01.304.124/0008-08 (RECORRIDO), ANDRE LUIZ ROSSI - CPF: 022.283.919-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1002743-93.2022.8.11.0007.

Origem:
Juizado Especial Cível de Alta Floresta
.

Recorrente:
RENAULT DO BRASIL S.A

Recorridas:
NATALIA DOS SANTOS FURINI e FÓRMULA COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA

Data do Julgamento:
03/10/2022.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
DEFEITO APRESENTADO EM

VEÍCULO

ZERO
KM

- VÍCIO SOLUCIONADO DENTRO DO PRAZO LEGAL DE 30 DIAS -
HIPÓTESES DO ARTIGO 18 §§ 1º e 3º DO CDC - NÃO CONFIGURADAS -

AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-

Para que o consumidor faça jus a restituição da quantia paga e de eventuais perdas e danos, nos termos do art. 18, § 1º, II, do CDC, necessário que o produto adquirido se torne inadequado ou impróprio ao uso ou que sofra sensível diminuição do seu valor, bem como que o
defeito
não seja
sanado
dentro do prazo legal.

2-

Comprovado nos autos que o defeito comunicado pela reclamante foi devidamente sanado pela requerida dentro do prazo legal, ainda, que fora opção da reclamante a substituição do veículo antes de decorrer o prazo legal para possível conserto do defeito apresentado no veículo, não há que se falar em falha na prestação de serviço por parte da empresa recorrente.

3-

Assim, devidamente sanados os vícios dentro do prazo legal e não configurada nenhuma das hipóteses do art. 18 § 3º do CDC,
não há que se falar em falha na prestação de serviço da requerida, tampouco, indenização por danos morais e materiais.

4-

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, no sentido de
condenar
solidariamente as requeridas a pagarem à autora a importância de
R$
9.883,70 (nove mil oitocentos e oitenta e três reais e setenta centavos),
a título de dano material,
corrigida monetariamente pelo índice INPC, a partir da data do desembolso (Súmula 43/STJ), e acrescida de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação (art. 405 CC).

Ainda, condenar

solidariamente as requeridas a pagarem à autora o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ), e acrescido de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação (artigo 405 CC e 240 CPC).

A recorrente requer a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Devidamente intimadas, apenas a reclamante apresentou contrarrazões e pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A reclamante, ora recorrida, manejou a presente ação pleiteando indenização pelos danos suportados em razão dos diversos vícios apresentados no veículo zero quilômetro adquirido da empresa recorrente.

Para melhor compreensão dos fatos em análise, transcrevo trechos da sentença recorrida:

“
Alega a autora que em 17/11/2021 adquiriu das requeridas um veículo novo 0Km da Marca RENAULT, modelo Captur Intense 2021, cor cinza chumbo, pelo preço de R$ 129.690,00, sendo retirado na loja da primeira requerida em Londrina/PR. Aduz que após 5 dias de uso, em 22/11/2021, o veículo apresentou defeito de fabricação, uma pane, com aviso de alerta no painel, sendo deixado o veículo na concessionária da ré para assistência técnica. Relata que no dia 26/11 requereu a substituição do veículo por outro novo, sendo que as requeridas informaram que no mesmo modelo havia apenas na cor bronze, o que foi aceito pela autora, já que precisava retornar com sua família ao Estado de Mato Grosso. Porém, a autora diz que foi obrigada a desembolsar a quantia de R$ 8.300,00 porque as requeridas cobraram uma diferença pela cor do veículo, o único existente no mesmo modelo anteriormente adquirido.

Prossegue afirmando a autora que juntamente com sua família seguiram viajem até Alta Floresta/MT, onde o veículo substituído também apresentou defeito de fabricação em 26/12/2021, com mensagens no painel informando anomalias no motor, sendo que no dia seguinte 27/12 a autora solicitou assistência técnica, tendo que arcar com o valor de R$ 456,00 para que o veículo fosse guinchado até Sinop/MT, além de que só teve disponibilizado carro reserva pelas requeridas em 10/11/2022, contudo, somente em 17/11 conseguiu ir até Sinop para pegar o carro reserva, sendo-lhe cobrado pelas rés o valor de R$ 292,21. Diante das falhas na prestação de serviço das rés, após o veículo ser encaminhado 02 (duas) vezes a assistência técnica, postula ressarcimento e indenização por danos morais.

Em contestação a requerida RENAULT DO BRASIL S.A defendeu que os reparos foram realizados em garantia, sem qualquer custo à Autora e mediante cortesia de fornecimento de veículo reserva. Aduz que a autora optou por não aguardar a conclusão do reparo e negociou junto a concessionária Fórmula a troca do seu veículo (Captur cinza) por outro (Captur bronze), em 26/11/2021, anuindo com o pagamento da diferença entre os veículos por iniciativa própria. Argumenta que não possui responsabilidade hierárquica sobre as concessionárias, assim, acaso se constate eventual falha no serviço prestado pela concessionária, não há que se falar em responsabilidade solidária. Portanto, a requerida afirma que não praticou ato ilícito passível de dano material ou moral. Requer a improcedência da ação.

Por sua vez, a corré FÓRMULA COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA alega que houve qualquer falha na prestação de serviço pela ré ou mesmo negativa de atendimento informado por horário ou ausência de previsão de reparo. Relata que procedeu todos os reparos e solicitações da autora, sendo que a disponibilização do veículo reserva, o consultor técnico da concessionária ré orientou a autora a entrar em contato diretamente com o SAC da montadora requerida. Aduz que a autora não aguardou o prazo legal de 30 (trinta) dias para reparo do veículo e as rés não tinham obrigação legal de substituir o automóvel antes de 30 (trinta) dias, salientando que a Autora sequer ficou imobilizada por prazo que justificasse a medida, já que houve disponibilização de veículo reserva pela fabricante. Requer a improcedência da ação.”

Pois bem. Nota-se nos autos que de fato o veículo adquirido pela reclamante apresentou defeito e que as reclamadas ofereceram o devido reparo, bem como, carro reserva, conforme declarado na petição inicial.

Oportuno mencionar que, em que pese os transtornos sofridos pela reclamante diante dos defeitos apresentados no seu carro, nota-se que em nenhuma ocasião o reparo do veículo extrapolou o prazo legal.

Ademais, quanto à substituição do veículo com defeito por outro novo, verifica-se que a reclamante, por opção, não aguardou o prazo legal para o fornecedor consertar o veículo que apresentou defeito, pois antes mesmo do prazo legal 30(trinta) dias, realizou a troca por outro veículo, conforme se comprova pelos documentos acostados a defesa (Id. 175358238, 175358239, 175358240, 175358241, 175358242).

Veja-se que o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 18, § 1º, ensina que os fornecedores
dispõem de 30 (trinta) dias para solução do vício
,
Transcorrido o prazo sem que tenha sido reparado o
defeito
, poderá o consumidor exigir a troca do bem, a restituição do valor pago ou o abatimento proporcional do preço.

A possibilidade de escolha só passa a ser do consumidor quando o fornecedor não observa o
prazo
legal estipulado, o que não ocorreu no presente caso. Assim, não há que se falar em falha na prestação do serviço apta a ensejar a condenação das reclamadas ao pagamento de danos morais e materiais.

Nesse sentido:

“JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. COMPRA DE VEÍCULO.
VÍCIO DO PRODUTO. CONSERTO REALIZADO PELO FORNECEDOR DENTRO DO PRAZO LEGAL.

LUCROS CESSANTES. DESCABIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ASSISTÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Recurso interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial. 2. Na espécie, o demandante postula a condenação da primeira ré a realizar a troca do veículo, objeto do contrato firmado entre as partes, por outro, com idênticas especificações e em perfeitas condições de uso; ou, subsidiariamente, a rescisão contratual, com devolução dos valores pagos. Requer, ainda, a condenação das rés ao pagamento de indenização em lucros cessantes e por danos morais. 3. Da análise do conjunto probatório acostado ao feito, restou incontroverso que o autor adquiriu veículo da primeira ré, por meio de financiamento perante a segunda ré. Incontroverso, ainda, que o automóvel em questão apresentou defeito dois dias após o recebimento do bem pelo autor. 4. No entanto, a primeira ré logrou demonstrar que, ao tomar conhecimento do vício, buscou o veículo no local em que este apresentou o problema e providenciou o conserto do automóvel no prazo de dois dias (ID 30819901 e 30819916). Assim, diversamente do que alega o autor, não houve negativa por parte da ré em reparar o defeito apresentado no veículo. 5. Segundo o art. 18 do CDC, os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem, de forma solidária, pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo, ou que lhes diminuam o valor, e por aqueles decorrentes de disparidade com as indicações do bem. 6. Conforme se depreende do art. 18, § 1º, do CDC, o fornecedor possui um prazo de 30 (trinta) dias para sanar o vício apresentado no produto. Transcorrido o prazo sem que tenha sido reparado o defeito, poderá o consumidor exigir a troca do bem, a restituição do valor pago ou o abatimento proporcional do preço. 7.
Demonstrado que o fornecedor realizou o conserto no automóvel dentro do prazo legal, não desponta, na espécie, o direito do consumidor em exigir a substituição do produto ou a rescisão contratual, com a restituição do valor pago.
8. Como bem consignado em sentença, ?não existe direito de arrependimento de negócio jurídico presencial. Se o fornecedor garantiu que o produto está reparado, deveria o consumidor ter o buscado e dado continuidade ao contrato. Nos termos do CDC, o requerente somente teria direito a troca do veículo ou a rescisão do contrato, se o carro apresente o mesmo defeito, dentro do prazo de garantia de 90 (noventa) dias, que não fosse sanado pelo fornecedor em 30 (trinta) dias. É direito do fornecedor utilizar o prazo concedido pelo CDC, antes do abatimento do preço ou do desfazimento do negócio.? (ID 30819922). 9. No que tange à pretensão indenizatória de lucros cessantes, para além do fato de o veículo ter ficado à disposição do autor em dois dias e ter ele optado por não o retirar da oficina da primeira ré, não há prova cabal de que o autor use o bem para fins profissionais. O print de tela do aplicativo UBER, que indicaria a média diária dos valores recebidos com corridas (ID 30819100), não identifica o motorista, nem traz qualquer outro dado que possa comprovar o exercício da profissão pelo autor (art. 373, I, do CPC). 10.
Quanto ao pedido de condenação das rés a reparar danos morais, não se evidencia a falha na prestação de serviço por parte das rés, uma vez que restou comprovado que a primeira ré prestou a devida assistência ao autor e que o conserto do veículo foi efetivado dentro do prazo legal. Por outro lado, o autor não demonstrou qualquer outro ato capaz de ensejar a configuração do dano (art. 373, I, do CPC). Não preenchidos os requisitos da responsabilização civil, não há falar em dano moral indenizável
. 11. O dano moral decorre de uma violação a direitos da personalidade, atingindo, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima. Está ínsito na ilicitude do ato praticado e é capaz de gerar transtorno, desgaste, constrangimento e abalo emocional, que extrapolam o mero aborrecimento. Não é o que se vê no processo ora sob análise, motivo pela qual a improcedência do pedido indenizatório por danos morais é medida de rigor. 12. Tais os fundamentos, não merece reparos a sentença objurgada. 13. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios as partes rés, esses fixados em 10% do valor da causa (art. 55, Lei n.º 9.099/1995). 14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2º e 46 da Lei n. 9.099/95.”

(TJ-DF 07234593820218070016 DF 0723459-38.2021.8.07.0016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/02/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - INOCORRÊNCIA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INCIDÊNCIA - VEÍCULO ZERO - VÍCIOS SANADOS NO PRAZO LEGAL - HIPÓTESES DO ARTIGO 18 §§ 1º e 3º DO CDC - NÃO CONFIGURADAS - AUSÊNCIA DE DIMINUIÇÃO DO VALOR DO BEM - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO. Constatando-se que a parte apelante se insurgiu especificamente contra os fundamentos da sentença, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade.
A oportunidade de sanear o vício no prazo de 30 (trinta) dias trata-se, a rigor, também de um direito do fornecedor, que apenas é afastado "em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial" (art. 18 § 3º, do CDC).
Precedentes do STJ.
Devidamente sanados os vícios dentro do prazo legal e não configurada nenhuma das hipóteses do art. 18 § 3º, não há como acolher a pretensão do autor de restituição da quantia paga
. O fato de o produto objeto da compra e venda ter apresentado vícios, por si só, não enseja à reparação por danos morais.”

(TJ-MG - AC: 10000204628499001 MG, Relator: Baeta Neves, Data de Julgamento: 24/11/2020, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/11/2020) (destaquei)

Com efeito, imperioso reconhecer que a reclamante não logrou êxito em comprovar
os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

Do mesmo modo, tenho que assiste razão a recorrente quanto à insurgência dos danos materiais, pois foi comprovado que a autora anuiu com a aquisição de novo veículo, sem que tenha a reclamada extrapolado o prazo legal para o conserto, ademais, há de se destacar que não há comprovação de negativa pela recorrente de veículo reserva, ao contrário, restou comprovado nos autos e confirmado pela reclamante, que fora disponibilizado tal serviço.

Assim, não havendo falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais, tampouco danos materiais.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023